Tribunal: TJDFT
Processo: 0723953-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERE PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD E RENAJUD. PESQUISA DE ATIVOS DO AGRAVADO. APRESENTAÇÃO DE NOVO REQUERIMENTO BASEADO NESTA MESMA DECISÃO. DESTA VEZ DE PENHORA SALARIAL DO AGRAVADO. REQUERIMENTO QUE EXTRAVASSA OS LIMITES OBJETIVOS DO AGRAVO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Cabe esclarecer, que os limites objetivos do agravo de instrumento são fixados pela própria decisão recorrida, restando obstando o conhecimento de matéria lá não decidida.

2. Consoante sabido, o efeito devolutivo da pretensão reformatória está adstrito ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado a esta Instância Revisora, sob pena de reprochável exame per saltum, apreciar matérias que extravasem os limites objetivos de cada recurso.

3. Ademais, a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833, IV, do CPC, conquanto venha sofrendo flexibilizações por parte da jurisprudência pátria, em casos específicos, não foi objeto de apreciação no bojo do AGI no 0728083-81.2021.8.07.0000, não cabendo a extensão da determinação lá exarada, para abranger novo requerimento do agravante, penhora salarial, motivo pelo qual indefiro o pedido.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.